Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo.
II. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens.
III. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.227 do Código Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.